Tribunal: TJMT
Processo: 1005380-93.2026.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005380-93.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JOANA ARANTES DA SILVA - CPF: 148.759.341-49 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), FABIO FRASATO CAIRES - CPF: 075.435.078-97 (ADVOGADO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1005380-93.2026.8.11.0001

Origem:
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
JOANA ARANTES DA SILVA

Recorrido:
BANCO BMG S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
25 a 29/06/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE SEGURO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. ADESÃO EXPRESSA AO SEGURO DE VIDA, AUXÍLIO-FUNERAL E PROGRAMA DE DESCONTOS EM FARMÁCIAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA. DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença de improcedência em ação que objetiva a declaração de nulidade de cobrança de seguro vinculado a contrato de empréstimo, restituição de valores e indenização por danos morais. A parte autora sustenta que celebrou contrato de empréstimo consubstanciado na Cédula de Crédito Bancário nº 78878509 sem anuir à contratação de seguro, alegando cobrança indevida de R$ 2.000,00 inserida nas parcelas do financiamento. A instituição financeira defende a regularidade da contratação eletrônica e apresenta documentos demonstrando a adesão expressa aos produtos contratados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a contratação do seguro vinculado ao contrato de empréstimo ocorreu mediante consentimento válido da consumidora; (ii) estabelecer se houve cobrança indevida de seguro prestamista ou prática de venda casada; e (iii) determinar se estão presentes os pressupostos para restituição de valores e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, incidindo a responsabilidade objetiva do fornecedor e a possibilidade de inversão do ônus da prova, sem afastar o dever da autora de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.

4.

O conjunto probatório demonstra que a contratação do seguro de vida, auxílio-funeral e programa de descontos em farmácias foi formalizada mediante instrumento específico assinado eletronicamente pela autora, contendo adesão expressa aos serviços contratados.

5.

O documento contratual informa de forma clara a vigência do seguro pelo prazo de 24 meses e o valor da cobertura securitária de R$ 2.000,00, evidenciando a ciência da consumidora quanto às condições da contratação.

6.

A contratação eletrônica constitui meio legítimo de celebração de negócios jurídicos, produzindo plenos efeitos quando demonstrada a manifestação inequívoca de vontade do contratante.

7.

Não há elementos que evidenciem venda casada, imposição de contratação acessória ou prática abusiva por parte da instituição financeira.

8.

Inexiste prova de cobrança ou desconto referente a seguro prestamista, uma vez que as características da operação de crédito não indicam qualquer valor lançado a esse título.

9.

A autora não produziu prova de vício de consentimento, erro, dolo ou qualquer circunstância capaz de invalidar a contratação dos serviços questionados, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC.

10.

Ausente demonstração de ato ilícito praticado pela instituição financeira, não se configuram danos materiais ou morais indenizáveis.

11.

Não restou caracterizada nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC aptas a justificar a condenação da recorrente por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A contratação eletrônica de seguro vinculado a operação de crédito é válida quando formalizada por instrumento específico contendo manifestação expressa de vontade do consumidor.

2. A apresentação de documento contratual assinado eletronicamente afasta a alegação de contratação sem consentimento, salvo prova concreta de vício de vontade.

3. A inexistência de demonstração de cobrança indevida ou de prática abusiva impede a restituição de valores e a condenação por danos morais.

4. O ônus de comprovar vício de consentimento incumbe à parte que pretende invalidar a contratação.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 80 e 373, I e II; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 972, REsp 1.639.320/SP e REsp 1.639.259/SP; TJMT, N.U 1025832-29.2023.8.11.0002, Rel. Luis Aparecido Bortolussi Junior, Primeira Turma Recursal, j. 20/02/2024; TJMT, N.U 1000381-64.2021.8.11.0004, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, Turma Recursal Única, j. 12/05/2022; TJPR, Apelação nº 0001588-52.2020.8.16.0153, Rel. Des. Fernando Paulino da Silva Wolff Filho, j. 30/05/2022.

R E L A T Ó R I O

A reclamante pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 369533928, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas
razões recursais
, a recorrente sustenta a ocorrência de cobranças indevidas de valores embutidos nas parcelas de empréstimo consignado, alegando não reconhecer os descontos realizados e postulando a condenação da parte contrária ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Ao final, requer a reforma integral da sentença.

Por sua vez, em
contrarrazões
, o recorrido suscita, preliminarmente, a litigância de má-fé da recorrente. No mérito, refuta os argumentos deduzidos no recurso, pugnando pela manutenção da sentença de primeiro grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, a reclamante celebrou contrato de empréstimo consubstanciado na Cédula de Crédito Bancário (CCB) nº 78878509 junto ao
Banco BMG S.A
. (ID 369533908), alegando que não anuiu à contratação de qualquer seguro vinculado à operação.

Afirma que, apesar disso, foi surpreendida com a cobrança da quantia de
R$ 2.000,00
(dois mil reais), valor que considera abusivo e inserido nas parcelas do financiamento, sem sua ciência ou autorização.

Em
contestação
, o demandado sustenta a regularidade das contratações realizadas por meio eletrônico, argumentando que o cliente recebe informações claras durante todo o procedimento e deve manifestar expressamente sua concordância para a conclusão da operação.

Alega, ainda, que a contratação de produtos acessórios, tais como conta simples, seguro prestamista e liberação de saque autorizado de até 70% do limite do cartão, possui caráter facultativo, inexistindo qualquer imposição ou venda casada, uma vez que as telas de formalização permitem ao consumidor aceitar ou recusar cada serviço ofertado.

Defende que, antes da efetivação da contratação, o cliente pode cancelar a operação ou prosseguir com sua conclusão, tendo juntado aos autos proposta de adesão aos produtos securitários vinculados ao contrato nº 78878509 (Apólices nºs 75930006974, 75930006975 e 75770000121), documentos assinados eletronicamente pela reclamante.

Pois bem, a matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco da atividade, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Contudo, compete à reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente
, apesar da inversão do ônus da prova (CDC)
, e à parte reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Da análise do acervo probatório, verifica-se que a
contratação do seguro de vida
,
auxílio-funeral e programa de descontos em farmácias
vinculados ao
contrato nº 78878509
foi formalizada por meio de instrumento contratual devidamente assinado eletronicamente pela reclamante em
20/09/2022
, contendo sua expressa adesão aos serviços contratados. Ressalte-se que referido documento foi juntado aos autos pela própria autora, conforme ID 369533908.

Observa-se, ainda, que o próprio instrumento contratual informa de forma clara a vigência do seguro pelo prazo de
24 meses
, bem como o valor da cobertura securitária, fixado em
R$ 2.000,00
(dois mil reais).

Dessa forma, resta evidenciada a ciência da parte autora quanto à contratação, bem como sua expressa concordância com os serviços aderidos, não havendo elementos que indiquem abuso, ilegalidade ou contratação sem consentimento.

Como é cediço, o contrato faz lei entre as partes, nos termos do princípio do
pacta sunt servanda
, devendo ser respeitado sempre que observados os limites legais e a boa-fé objetiva.

Ademais, cumpre destacar que o contrato virtual é o meio atualmente aceito para celebração de negócios jurídicos de forma mais célere, logo
constitui como prova legítima da contratação
. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – SEGURO PRESTAMISTA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA – DECADÊNCIA – REJEITADA –
PROPOSTA DE ADESÃO AO SEGURO FORMALIZADO EM DOCUMENTO ESPECÍFICO - AUSÊNCIA DE PROVA DA OBRIGATORIEDADE DA CONTRATAÇÃO – PREVISÃO DE CONTRATAÇÃO OPCIONAL E CANCELAMENTO A QUALQUER TEMPO – VENDA CASADA NÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Preliminar de ofensa à dialeticidade rejeitada, pois a peça recursal impugna os pontos específicos da sentença. 2. Preliminar de decadência rejeitada, pois a demanda envolve contrato, cujas prestações para pagamento decorrem de relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mensalmente. 3. No julgamento dos REsps 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, o STJ firmou a tese vinculante nº 2 do Tema 972, no sentido de que, “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada". 4.
Entretanto, no presente caso, não foi comprovada a ocorrência de venda casada, pois o contrato de seguro prestamista foi firmado em documento próprio, assinado eletronicamente pelo consumidor. A proposta dispõe expressamente que a contratação é opcional e o termo de “Condições Específicas de Operação de Crédito Direito ao Consumidor” indica claramente o valor financiado, as opções de seguro que poderiam ter sido marcados com “sim” ou “não” e a escolha do recorrente pelo Seguro Prestamista. 5. Inexistindo conduta ilícita praticada pela recorrida, não há se falar em dever de ressarcir os valores pagos ou de indenizar por danos morais.
6. Sentença mantida. 7. Recurso conhecido e não provido.
(TJMT - N.U 1025832-29.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Presidência da Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 21/02/2024) (grifei).

REVISIONAL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, GARANTIDA POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. (1) TARIFAS DE REGISTRO E AVALIAÇÃO. CONTRATAÇÃO EXPRESSA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE JÁ RECONHECIDA PELA JURISPRUDÊNCIA. RESP. 1.578.533/SP.

VALIDADE DA COBRANÇA. (2) SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. INOCORRÊNCIA. EVIDÊNCIA DE QUE HOUVE OPÇÃO DA AUTORA SOBRE A CONTRATAÇÃO DESSE SERVIÇO. OPÇÕES DE SIM OU NÃO NO CONTRATO E REALIZAÇÃO DE TERMO EM APARTADO. AUSÊNCIA DE QUALQUER VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. PLENA CIÊNCIA DO QUE E DE COMO ESTAVA CONTRATANDO. SENTENÇA MANTIDA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. ART. 85 § 11º DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
(TJPR - 6ª C.Cível - 0001588-52.2020.8.16.0153 - Santo Antônio da Platina - Rel.: DESEMBARGADOR FERNANDO PAULINO DA SILVA WOLFF FILHO - J. 30.05.2022) (grifei).

No que se refere ao seguro prestamista, embora haja documento de adesão acostado aos autos, não há comprovação de efetiva cobrança ou desconto relacionado a essa modalidade. Com efeito, nas “Características da Operação de Crédito” (ID 369533908, p. 8), especificamente no campo destinado à discriminação das despesas da contratação, não consta qualquer valor lançado a título de seguro prestamista, circunstância que afasta a alegação de cobrança indevida.

Ressalta-se que, apesar das alegações da recorrente, não há provas do vício de vontade (consentimento) na contratação dos respectivos encargos,
ônus que incumbia à parte autora
, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A propósito:

CELEBRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – FORMALIZAÇÃO DE SEGURO E TARIFA EXTRA – ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO – CONTRATOS ASSINADOS PELA PARTE – PEDIDO QUE DEVE SER REJEITADO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – DANO MATERIAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Sem a prova mínima indiciária da ocorrência dos fatos elencados na inicial, notadamente, acerca do vício de vontade na contratação dos seguros objeto da lide, não pode ser reconhecido o prejuízo moral indenizável, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

(TJMT - N.U 1000381-64.2021.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/05/2022, Publicado no DJE 13/05/2022) (grifei).

Assim, não havendo demonstração de ato ilícito por parte do reclamado, não há que se falar em dano sofrido pela reclamante, uma vez que aquele constitui condição essencial para a configuração deste.

Por fim, não merece acolhimento o pedido de condenação por litigância de má-fé, formulado nas contrarrazões pelo recorrido, uma vez que não restou demonstrado que a recorrente tenha incorrido em qualquer das condutas tipificadas no art. 80 do Código de Processo Civil.

Desse modo, apesar das alegações da reclamante, não há, nos autos, elementos probatórios que conduzam a conclusão diversa daquela alcançada pelo MM. Juiz sentenciante.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026